Tribunal: TJBA
Processo: 0500638-71.2015.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500638-71.2015.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAGNO DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). Decisão do Conselho de Sentença. Soberania dos veredictos. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inexistência. Dolo de matar configurado. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima devidamente comprovada. Atenuante da confissão espontânea. Não incidência. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto por
MAGNO DOS SANTOS ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Catu/BA, que o condenou como incurso no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
. A defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a inexistência de dolo de matar, a indevida incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal;
(ii) saber se estão presentes os elementos caracterizadores do dolo de matar, a partir da dinâmica dos fatos e do conjunto probatório;
(iii) saber se é juridicamente válida a incidência da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal;

(iv) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, diante de confissão parcial e qualificada.

III. Razões de decidir

3.
O controle jurisdicional das decisões do Tribunal do Júri é limitado pela
soberania dos veredictos
, sendo admissível a cassação do julgamento apenas quando a decisão for absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso, uma vez que o veredicto en
contra amparo em provas testemunhais, periciais e no interrogatório do réu.

4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo laudo necropsial, que descreve múltiplas lesões compatíveis com agressões violentas, inclusive ferida perfurocontusa craniana causa do óbito, bem como por testemunhos convergentes e pela admissão do réu quanto à prática dos golpes.

5. O dolo de matar resta evidenciado pela intensidade e reiteração das agressões, pela utilização de instrumentos potencialmente letais, pela escolha de regiões vitais do corpo e pela persistência da ação mesmo quando a vítima já se encontrava fragilizada, sendo prescindível a confissão expressa do
animus necand
i. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se corretamente reconhecida, diante do ataque súbito, da redução da capacidade de reação da vítima em razão da embriaguez e da grave lesão no membro inferior, que comprometeu sua mobilidade, além da continuidade das agressões quando a vítima já se encontrava sentada e vulnerável.

6. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu apresentou apenas confissão parcial e qualificada, com narrativa defensiva voltada à tese de legítima defesa, não utilizada como fundamento determinante para a condenação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
não
provido.

Mantida integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:

“
1. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser cassada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos.”
“2. O dolo de matar pode ser inferido da dinâmica dos fatos, da intensidade das agressões e das regiões vitais atingidas.”

“
3. Configura o recurso que dificulta a defesa da vítima o ataque súbito aliado à redução concreta da capacidade de reação do ofendido.”

“
4. A confissão parcial, qualificada ou acompanhada de tese defensiva rejeitada pelo Júri não autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.466/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023.

STF, HC 213573 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024.
STF, RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07.12.2020.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0500638-71.2015.8.05.0054
, sendo
Apelante
M
AGNO DOS SANTOS ALMEIDA
e
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

.